Tribunal: TJMT
Processo: 1047516-29.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047516-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSANA LUCIA DE CAMPOS - CPF: 632.466.511-91 (APELANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DURANTE O PERÍODO EM QUE O FORNECIMENTO DE ÁGUA TINHA SIDO SUSPENSO PELA CONCESSIONÁRIA - SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGALIDADE DA COBRANÇA, MAS INDEFERIU O PLEITO INDENIZATÓRIO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS ANTERIORES A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela Concessionária, que falhou na prestação do serviço, ao realizar cobranças indevidas, não há como afastar sua responsabilidade pelo serviço defeituoso, nos termos do art. 14 c/c art.17, ambos do CDC. Contudo a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre da suspensão do fornecimento de água em razão da existência de débitos anteriores à suspensão do abastecimento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSANA LUCIA DE CAMPOS, contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1047516-29.2019.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra a ÁGUAS CUIABÁ S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência dos débitos cobrados na fatura do mês de outubro (R$ 2.049,17) e novembro (R$ 28,03) de 2017 e “outros débitos (R$ 1.632,07), em decorrência da falha na prestação do serviço e, portanto, indevida cobrança dos débitos, mas deixou de condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que a suspensão do serviço de água na residência da autora, foi realizado no exercício regular do direito da ré, em decorrência da indubitável existência de débitos em atraso, o que foi confessado na inicial. A sentença condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observado a regra do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

A apelante sustenta que a Concessionária
“não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à efetiva utilização do serviço, bem como inexistem elementos que possam apontar que a Apelante utilizou serviços que pudessem gerar a dívida questionada, tendo assim ilegal e abusiva tal cobrança, devendo portanto, indenizar pelos prejuízos suportado”s.

Além disso, relata que a empresa/apelada
“indubitavelmente, feriu fundo à (sua honra), que está passando por dificuldades financeiras e em decorrência da exorbitância dos valores cobrados pela (empresa), teve que fechar sua residência e pedir abrigo na casa da sua irmã”.

Reforça que o dano moral tem
o caráter punitivo/pedagógico, de modo a inibir a apelada de praticar atos de forma reiterada, pois em vista de seu patrimônio e dos lucros exorbitantes que anualmente confere o valor majorado deve coibi-la de continuar a praticar esses atos.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido indenizatório seja julgado procedente com a condenação da empresa/ré, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. (Id.

116414474
)

Nas contrarrazões apresentadas, a apelada pugna pela manutenção da sentença (Id. 116414479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

ROSANA LUCIA DE CAMPOS propôs Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face de ÁGUAS CUIABA S.A., pessoa jurídica de direito privado já qualificada nestes autos, por meio da qual alega, em síntese, que é usuária dos serviços de água e esgoto fornecidos pela ré, honrando mensalmente com o pagamento das faturas, sendo seu imóvel registrado sob a matrícula de n. 5410824-1.

Aduz que devido a problemas financeiros, no mês de setembro de 2017 mudou-se para residência de sua irmã, deixando seu imóvel fechado. Complementa que no mês de junho de 2019 foi surpreendida com a cobrança exorbitante da fatura no valor de R$4.651,86, sendo R$1.632,07 referente a outros débitos, R$613,49 referente ao consumo do mês de outubro de 2017 e R$2.049,17 referente ao consumo do mês de novembro de 2017.

Informa que tentou formalizar um acordo diretamente com a requerida, oportunidade que lhe foi fornecido o contato de uma assistente social que compareceu até sua residência para avaliar suas condições financeiras, no entanto, a empresa não lhe respondeu em relação à composição, vindo posteriormente a remover o cavalete e aplicar multa.

Sustenta não se opor ao pagamento da dívida, alegando que devem ser adotados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade para cobrança dos valores devidos nos meses de julho, agosto e dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de 2018, que nos meses de outubro e novembro de 2017 o imóvel se encontrava fechado, nada sendo devido, bem como não é devido qualquer valor denominado outros débitos não especificados, que há ensejo para dano moral. Ante os fatos pretende: I) a tutela de urgência para que a ré instale hidrômetro e restabeleça o abastecimento de água, além de aceitar o valor que entende devido, conforme parcelamento que sugere, II) o benefício da Justiça Gratuita, III) a inversão do ônus da prova, IV) a confirmação da medida liminar com a emissão de taxas mínimas de consumo e declaração de inexistência de débito do período que supostamente o imóvel não teve consumo e outros débitos que alega desconhecer, V) uma indenização por dano moral, VI) a condenação da ré nas despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais e VII) a procedência dos pedidos. Junta documentos.

No despacho que ordenou a citação da ré, a tutela de urgência foi apreciada e indeferida, por falta de probabilidade do direito, sem recurso. Na oportunidade, foi concedida a assistência judiciária gratuita e invertido o ônus da prova, em favor da parte autora. A audiência de conciliação se realizou sem acordo entre as partes.

A ré ÁGUAS CUIABÁ S.A. apresentou contestação, por meio da qual informa que houve o corte do abastecimento da residência, por falta de pagamento, o que foi formalizado por notificação do imóvel.

Esclarece que a cobrança é legal, que houve inadimplência no período de junho/2017 a fevereiro/2020, que não há conduta ilícita apta a ensejar indenização por dano moral. Ao final, requer que a ação seja julgada improcedente e que a parte autora seja condenada em custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Junta documentos.

A contestação foi impugnada, requerendo a parte autora à aplicação de multa por litigância de má fé e o julgamento antecipado do mérito.

Instada à especificação de provas, a parte ré se manifestou pelo julgamento antecipado do mérito.

É o relatório.

Decido.

Inexistindo preliminares ou prejudiciais, passo a análise meritória.

Aplicam-se, ao caso, as disposições legais consumeristas, eis que a relação jurídica estabelecida entre a ré, Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, e a parte autora, usuária do serviço, é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, conforme art. 1º a 3º, do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

Nessas pegadas, é de se destacar a inegável fragilidade da parte autora em produzir provas de que deu causa à cobrança da quantia constante na fatura, razão pela qual a inversão do ônus da prova deferida em decisão primeira, sem interposição de recurso, é providência correta e determinante neste caso, na consagração do inciso VIII, do art. 6º do CDC.

Para tanto, foi transferido à ré o encargo de trazer aos autos documentos que não só rebatessem os fatos elencados na exordial, como também a observância e o emprego de práticas que justificassem a legalidade da cobrança do débito.

Deste ônus, não se desincumbiu.

Inicialmente, é importante transcrever os trechos da peça de ingresso que se estabeleceu os débitos que pretendem declaração de inexistência, veja:

“[...] Inesperadamente, no mês de junho de 2019, a Requerente foi surpreendida com uma cobrança no valor de R$ 4.651,86 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais, oitenta e seis centavos) em sua fatura (Doc.: 5). Sendo discriminada da seguinte forma, as quais chamaram a atenção da Requerente, devido ao lançamento exorbitante: a) outros débitos no valor de R$ 1.632,07 (um mil, seiscentos e trinta e dois reais, sete centavos); b) no mês de outubro de 2017 uma cobrança realizada no valor de R$ 613,49 (seiscentos e treze reais, quarenta e nove centavos); c) no mês de novembro de 2017, uma cobrança no valor de R$ 2.049,17 (dois mil, quarenta e nove reais, dezessete centavos) (

Assim, inconformada com os procedimentos adotados pela empresa Requerida, qual está efetuando cobranças indevidas, cujo consumo a Requerente não deu causa, e ainda, com valor abusivo. A Requerente , não encontrou outra alternativa, senão buscar a via judicial para dirimir tal situação, além disso, CANCELAR AS COBRANÇAS INDEVIDAS das faturas referentes aos meses de outubro e novembro de 2017 , os quais perfazem a quantia de R$ 2.662 ,66 (dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais, sessenta e seis centavos), além dos outros débitos não especificados, que perfazem a quantia de R$ 1.632,07 (um mil, seiscentos e trinta e dois reais, sete centavos) (Doc. : 5 ), valor este claramente abusivo, cujos consumos NUNCA EXISTIRAM, posto que o imóvel se encontrava completamente vazio.”(Id 25245815 – pág.2-3)

A tese trazida pela autora consiste na discordância com os valores cobrados na fatura do mês de outubro (R$2.049,17) e novembro (R$28,03) de 2017 sob o argumento de que o imóvel se encontrava fechado desde setembro de 2017 e sem hidrômetro, e, no desconhecimento de parcelas que integram a nomenclatura “outros débitos” (R$1.632,07).

A parte ré por sua vez debate a tese, aduzindo que “comprovada a legalidade das cobranças, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos ou refaturamento das faturas mencionadas, tendo em vista que fora comprovado que o consumo está sendo medido e lido de forma correta.” (Id 30290103 – pág. 5, grifo acrescido).

Diferente da tese trazida na peça contestatória, a parte ré não produziu prova de que o consumo foi medido e lido de forma correta, pelo contrário, observa no documento de Id. 30290105 - Pág. 3, confeccionado pela ré, que a ligação de água está cancelada e sem consumo, leitura lida/leitura real 0, consumo lido/consumo real 0, fato não poderia gerar o débito cobrado.

Corroborando a ausência de leitura do consumo, está a ordem de serviços solicitando corte no cavalete, executada no dia 24.8.2017 (Id 30290109).

A respeito da cobrança de “outros débitos”, a parte ré não apresentou qualquer esclarecimento em relação a que se refere, além de não contestar as alegações trazidas pela parte autora.

Destaca que não há documentação que revela a existência de leitura no hidrômetro e medição dos metros cúbicos consumido, divergindo as informações constantes nos documentos de Id 30290109, Id 30290104 e Id 30290105, posto que se inexistia hidrômetro instalado, não teve consumo, consequentemente não há consumo medido e lido de forma correta a embasar os valores cobrados, sem qualquer esclarecimento ao consumidor ou nos próprios autos.

Portanto, restando comprovada a inexistência de relação contratual entre as partes no período anteriormente mencionado, não há que se falar em cobrança de débito, haja vista que a ré não se desvencilhou do ônus de demonstrar o consumo ou alegar qualquer fato que justificasse os valores cobrados.

Destarte, tendo a suspensão do serviço de água na residência da autora sido realizado no exercício regular do direito pela ré, conforme artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei n. 8.987/1995 e artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.445/2007, em decorrência da indubitável existência de débitos em atraso, diversos dos referidos acima, conforme confessado na exordial, não há falar em deferimento do pleito indenizatório formulado na exordial

Não resta configurada, nos autos, a litigância de má-fé por parte da ré, já que não demonstrada a sua intenção de alterar a verdade dos fatos, nos termos do artigo 80 do NCPC, tendo agido, legitimamente, no exercício de seu direito de defesa, indefere-se o pedido.

Desta feita, existente a falha na prestação de serviços e, portanto, indevida a cobrança dos débitos, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais proposta por Rosana Lucia de Campos em face de Águas Cuiabá S.A., apenas para declarar a inexistência dos débitos cobrados na fatura do mês de outubro (R$2.049,17) e novembro (R$28,03) de 2017 e “outros débitos” (R$1.632,07).

Considerando que a parte autora decaiu na maior parte do pedido, condeno ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme § 2º, do art. 85, do CPC, os quais suspendo a exigibilidade até que a situação de insuficiência de recursos deixe de existir, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 98, do CPC.

A autora pretende a modificação da sentença, apenas para que a Concessionária seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

O serviço de
fornecimento de água é indiscutivelmente bem essencial, do qual não se deve ser privado, a menos por motivo justo; dentro da acepção de “motivo justo”, inclui-se a hipótese de não pagamento da fatura/consumo do serviço, sendo, pois, exercício regular de direito da Concessionária de serviço público o ato de interromper o fornecimento de água ao consumidor inadimplente.

Também cumpre anotar que o faturamento do consumo de água, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, mas, por óbvio, admite-se que a presunção seja afastada diante de prova ou circunstância contrária, que denote existência de irregularidade.

O caso do autos envolve típica relação de consumo, sendo aplicáveis à espécie os ditames protecionistas do Código de Defesa do Consumidor, pois, apesar de se tratar de serviço público, do ponto de vista do usuário, a Concessionária/ré é indubitavelmente fornecedora nos moldes da lei consumerista, daí porque o ônus da prova é invertido, recaindo nos ombros da Concessionária provar a regularidade da prestação do serviço, principalmente em casos como este em que há imputação de ilícito perpetrado pela usuária/consumidora.

No caso, as cobranças referentes ao mês de outubro/2017 (R$ 2.049,17) e novembro/2017 (R$ 28,03), além daquela denominada “outros débitos (R$ 1.632,07), se mostraram irregulares, já que não houve consumo de água na residência da autora/apelante, como faz prova os documentos trazidos pela própria Concessionária, dando conta que, em 24.8.2017, foi expedida a ordem de serviço para a retirada do cavalete, sendo impossível o consumo de águas na residência da autora nos meses cobrados pela empresa/apelada (Id 30290109; Id 30290104 e Id 30290105).

No entanto, deve prevalecer a entendimento sentenciante, no sentido do indeferimento do pedido de indenização por danos morais. Explico.

Apesar do erro que gerou a cobrança das faturas referentes ao mês de outubro/2017, novembro/2017 e a fatura denominada “outros débitos”, verdade é que a autora/apelante, estava inadimplente desde os meses de junho/2017, julho/2017, setembro/2017 e dezembro/2017; portanto, perfeitamente legal a suspensão do fornecimento de água e improcedente o pleito indenizatório.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022